Tribunal: TJDFT
Processo: 0746141-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos por Brava Gestora de Recursos, Consultoria e Participações Ltda. em face do provimento monocrático[2], proferido pela relatora eventual, que, fulcrado na intempestividade, inadimitira o agravo de instrumento interposto pela embargante em face da decisão[3] do Juízo de origem que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que manejara em face dos ora embargados, nada provera quanto ao pleito[4] volvido à renovação de pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados. De seu turno, objetiva a embargante aclarar o decisório como forma de ser saneado o erro de fato em que teria incidido, viabilizando o processamento do recurso. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão declaratória, argumentara, em suma, que a decisão unipessoal incorrera em contradição, porquanto, diversamente do consignado no provimento embargado, nada obstante o Juízo de origem tenha qualificado o pleito que deduzira na origem como pedido de reconsideração, tratara-se, em verdade, de postulação volvida à realização de novas pesquisas, via SISBAJUD, de patrimônio pertencente aos embargados no bojo do executivo subjacente. Defendera que, nesse contexto, o agravo de instrumento que manejara deve ser admitido, porquanto o pleito que formulara na origem, e indeferido na decisão agravada, consubstancia mera formulação volvida à asseguração de trânsito ao executivo. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente a contradição em que incorrera, o julgado arrostado deve ser aclarado de forma a ser alforriado do vício que o macula, defendera a agravante/embargante o conhecimento e provimento dos embargos como forma de ser sanado o erro de fato em que incorrera. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Brava Gestora de Recursos, Consultoria e Participações Ltda. em face do provimento monocrático, proferido pela relatora eventual, que, fulcrado na intempestividade, inadimitira o agravo de instrumento interposto pela embargante em face da decisão do Juízo de origem que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que manejara em face dos ora embargados, nada provera quanto ao pleito volvido à renovação de pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados. De seu turno, objetiva a embargante aclarar o decisório como forma de ser saneado o erro de fato em que teria incidido, viabilizando o processamento do recurso. Conforme pontuado, sustentara a embargante, em suma, que o julgado incorrera em erro de fato, pois, em descompasso com o apreendido no provimento cujo aclaramento pretende ver operado, a decisão arrostada via do agravo que interpusera fora promanada em 2024 e, conquanto nada tenha provido por apreender que o postulado no bojo do executivo dissera respeito a pedido de reconsideração, o petitório que manejara perante o Juízo a quo consubstanciara, ao revés, desiderato destinado a renovação de diligências. Sob essas premissas, destacara que, em tendo sido o decisório guerreado promanado pelo Juízo do executivo em 02/10/24, tempestivo o agravo de instrumento que interpusera almejando o deferimento das diligências, mediante, inclusive, a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso. Do cotejo dos autos, emerge que o equívoco que imputara a agravante ao julgado arrostado efetivamente subsiste, porquanto, de fato, o provimento arrostado, conquanto tenha apreendido pela qualificação como pedido de reconsideração, não se atinara ao fato de que o pleito fora formulado com o fito de ver renovadas as diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados. É o que se infere do teor da decisão agravada, verbis[5]: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 172392475, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Retornem os autos ao arquivo provisório.” O petitório[6] a que aludira o Juízo de origem, a seu turno, fora deduzido nos seguintes termos, litteris: “(...) Desta forma, ante o lapso temporal, sem que houvesse logrado êxito na localização de bens pelas vias administrativas, requer sejam determinadas novas tentativas de bloqueio do débito até a satisfação da dívida por meio do sistema SISBAJUD pela modalidade “teimosinha”. Para tanto, requer prazo para a juntada da planilha atualizada de débito a fim de demonstrar o atual valor do débito devido pelo executado. Termos em que, Pede e espera total deferimento, por ser medida de direito e de justiça.” – grifo nosso. Nesse contexto, ressoa patente a tempestividade do agravo de instrumento interposto em face do decidido na origem, uma vez que, conquanto a última decisão que versara acerca do SISBAJUD tenha sido prolatada em 19/09/2023[7], o Juízo a quo erroneamente qualificara o derradeiro pedido formulado pela exequente como pedido de reconsideração. Destarte, conheço dos aclaratórios e dou-lhes provimento para, saneando o equívoco em que incidira o provimento singular, agregando-lhes efeitos infringentes, admitir o agravo de instrumento. Passo, pois, a examinar o pedido de efeito suspensivo. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que aviara a agravante em desfavor dos agravados, ser ultimada diligência destinada à consumação da penhora via sistema SISBAJUD, à medida que não localizados bens pertencentes à executada passíveis de constrição. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[8]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido, conquanto não alinhando de forma expressa, simplesmente o indeferimento de realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de molde a ser perscrutada a subsistência de ativos pertencentes aos agravados passíveis de expropriação. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de realização de buscas via do sistema eletrônico SISBAJUD, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Diante desses argumentos, provejo os embargos formulados pela agravante para, saneando o equívoco em que incidira o provimento singular promanado pela relatoria eventual, admitir integralmente o agravo de instrumento, indeferindo, contudo, o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de declaração de ID 66039934, fls. 34/38. [2] Decisão de ID 65696498, fls. 20/23. [3] Decisão de ID 213095167, fl. 563, dos autos originários. [4] Petição de ID 211746791, fls. 558/559, dos autos originários. [5] Decisão de ID 213095167, fl. 563, dos autos originários. [6] Petição de ID 211746791, fls. 558/559, dos autos originários [7] Decisão de ID 172392475, fls. 547/548, dos autos originários. [8] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)